Tribunal: TJBA
Processo: 0081502-60.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0081502-60.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RICASSIO RODRIGUES DA SILVA Advogado(s): EDMUNDO GUIMARAES LIMA FILHO, MURILO GOMES MATTOS APELADO: Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão da Terceira Câmara Cível, que, ao julgar Apelação em mandado de segurança, manteve sentença que extinguiu obrigação de fazer, diante da inaptidão do candidato em avaliação psicológica, realizada no âmbito de concurso público para a Polícia Militar do Estado da Bahia, regido pelo Edital SAEB/01/2008. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se o Acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ou se os Embargos visam apenas à rediscussão do mérito da decisão. III. Razões de decidir 3. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível, exclusivamente, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022, do CPC. 4. O Acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, as questões submetidas ao julgamento, inexistindo vício a ser corrigido. 5. A pretensão da parte Embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, o que é inadmissível na via eleita. 6. A ausência de menção expressa a todos os argumentos invocados não configura omissão, quando a fundamentação adotada se mostra suficiente e incompatível com a tese sustentada pela parte. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo incabíveis na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0081502-60.2011.8.05.0001, de Salvador, em que é Embargante RICASSIO RODRIGUES DA SILVA e Embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do Voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA